Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-14.2021.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RATIFICADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. ACERVO SUFICIENTE.
I – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
II – Mantém-se a condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato, quando as declarações firmes e coesas da vítima na Delegacia são corroboradas pela declaração prestada por testemunha presencial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III – Recurso conhecido e desprovido.